Tribunal: TJPA
Processo: 0108695-62.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0108695-62.2015.8.14.0097

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

APELADO: FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO MENSAL). JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SEGURO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e por AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA. em face de Decisão Monocrática que, em sede de apelação: (a) deu parcial provimento ao recurso da seguradora para limitar sua responsabilidade ao montante máximo previsto na apólice de seguro; e (b) negou provimento ao recurso da empresa de transporte, mantendo sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à viúva de vítima fatal de acidente de trânsito. Os agravantes reiteram, em suma, as teses dos apelos, questionando o cabimento do julgamento monocrático e os fundamentos da decisão recorrida.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:
(i) é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo Relator, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) e da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

(ii) a liquidação extrajudicial da seguradora implica a suspensão automática da ação de conhecimento em fase avançada;
(iii) a autora (viúva) possui legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte de seu esposo, comprovada a relação matrimonial;

(iv) deve ser mantida a responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte por acidente de trânsito fatal, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF/88) e no Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a alegação de culpa exclusiva de terceiro;

(v) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00) e a pensão mensal (2/3 do salário-mínimo, devida até a data em que a vítima completaria 65 anos) são adequados e proporcionais;

(vi) a responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao montante previsto na apólice;

(vii) é cabível a dedução do seguro DPVAT sem prova do seu recebimento pela autora; e

(viii) os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente majorados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático da apelação é cabível quando há entendimento dominante sobre a matéria (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ), e eventual nulidade é superada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

2.

A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora não acarreta a suspensão automática de ação de conhecimento em fase adiantada, conforme jurisprudência consolidada (art. 18, 'a', da Lei nº 6.024/74).

3.

A viúva possui legitimidade ativa para pleitear indenização, comprovado o vínculo matrimonial com a vítima (certidão de casamento), presumindo-se a dependência econômica (art. 792 do CPC).

4.

Configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, da CF/88 e arts. 14 e 17 do CDC), ante a demonstração do evento danoso (óbito), da conduta (ultrapassagem imprudente do motorista do ônibus, comprovada por prova documental, testemunhal e vídeo) e do nexo causal, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5.

O valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e da pensão mensal (2/3 do salário-mínimo, devida até a data em que a vítima completaria 65 anos) mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade do dano e à jurisprudência pátria, observando-se a Súmula 54 do STJ para os juros de mora e a Súmula 362 do STJ para a correção monetária dos danos morais.

6.

A responsabilidade da seguradora litisdenunciada é limitada aos termos da apólice contratada, conforme estipulado na decisão monocrática.

7.

A dedução do seguro DPVAT condiciona-se à comprovação do seu efetivo recebimento pela vítima ou seus beneficiários, ônus do qual não se desincumbiram as rés (Súmula 246 do STJ, interpretada
a contrario sensu
quanto à prova do recebimento).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo Relator, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, quando a matéria versar sobre jurisprudência dominante, sendo que eventual nulidade da decisão singular fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. 2. A liquidação extrajudicial de seguradora não implica, por si só, a suspensão de ação de conhecimento em que figure como parte, mormente em fase recursal avançada (art. 18, 'a', da Lei nº 6.024/74). 3. A responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros em acidente de trânsito é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88 e arts. 14 e 17 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a prova do dano, da conduta e do nexo causal. 4. A responsabilidade da seguradora em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo é limitada aos valores e riscos previstos na apólice. 5. A dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada depende da comprovação de que a vítima ou seus beneficiários efetivamente receberam tal verba (Súmula 246 do STJ).”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, 792, 85, §§2º, 9º (redação original) e 11, 932, IV, V, VIII, 1.021, §3º; CC, arts. 186, 927, 932, III, 948; CDC, arts. 14, 17, 22; Lei nº 6.024/74, art. 18, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 246; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43; STJ, AgRg no REsp 886778/MG; STJ, AgInt no AREsp 1482087 ES; STJ, REsp 1837195 RJ; TJ-MG - AC: 10261170076887001; TJ-RJ - APL: 00215227920138190210.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0108695-62.2015.8.14.0097

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVANTE: AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.

AGRAVADA: FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23820215

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de AGRAVO INTERNO
(ids. 24154855 e 24717508) interpostos, respectivamente, por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e por
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
, ambos

em face da Decisão Monocrática (id. 23820215) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da primeira
,

para limitar a sua responsabilidade ao montante máximo previsto na apólice de seguro, e
negou provimento ao apelo da segunda
, ambos em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA
.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

Narram os autos de origem que
FLÁVIA CRISTINA SOUZA SILVA
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO C.C. ALIMENTOS PROVISIONAIS
proposta contra
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
e
NOBRE SEGURADORA
.

A autora narra que, em
22 de janeiro de 2014
, seu esposo, Sr. Dennyel Araújo da Silva, estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por um colega, quando o ônibus de placa
NSL 3516-PA
, pertencente à
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
, realizou uma ultrapassagem irregular na contramão e colidiu com a motocicleta.

Segundo a inicial, o motorista do ônibus, ao conduzir o veículo em alta velocidade, tentou ultrapassar um caminhão, mas, ao invadir a contramão, acabou por atingir a vítima. O impacto resultou na queda do Sr. Dennyel, que sofreu esmagamento e veio a óbito no local. Após o acidente, o motorista do ônibus evadiu-se do local sem prestar socorro.

A autora destaca que o falecido tinha
31 anos de idade
, era guarda municipal de Marituba e recebia mensalmente R$ 1.000,00 (mil reais), valor que era essencial para o sustento da família, composta por sua esposa e três filhos menores.

Ainda segundo a autora, a morte abrupta e violenta do Sr. Dennyel causou
danos irreparáveis
, tanto no aspecto emocional quanto no financeiro, deixando a família em situação de penúria. A família passou a depender de ajuda de terceiros e de parte da pensão da mãe do falecido, pois não recebe benefícios previdenciários devido à ausência de repasse das contribuições do falecido ao INSS por parte do município empregador.

Defende ainda a:

Falta de cuidado e imprudência do motorista:
O preposto da primeira requerida não utilizou o bom senso e desrespeitou as normas de trânsito ao tentar ultrapassagem perigosa em local inadequado, ocasionando o acidente fatal.

Responsabilidade solidária da empresa e do preposto:
A responsabilidade da empregadora decorre da relação de subordinação e do fato de que o condutor do ônibus agia no exercício de suas funções (art. 932, III, do Código Civil).

Falta de prestação de socorro:
O motorista do ônibus agravou a situação ao fugir do local do acidente.

A autora fundamenta seu pedido com base nos artigos
186 e 927 do Código Civil
, que tratam do dever de reparar danos causados por ato ilícito, e no artigo
932, III
, que impõe ao empregador a responsabilidade pelos atos de seus empregados no exercício de suas funções. A inicial também invoca a
Súmula 341 do STF
, que presume a culpa do empregador por atos de seus prepostos.

Alega que, no caso em questão, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil:

Ação ou omissão culposa:
Conduta imprudente do motorista do ônibus.

Dano:
A morte do esposo da autora, acarretando prejuízos emocionais (dano moral) e financeiros (dano material).

Nexo de causalidade:
O acidente decorreu diretamente da conduta ilícita do preposto da primeira requerida.

Aponta que a vítima era a principal fonte de sustento da família, com renda de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês. Considerando a expectativa de vida de 72 anos e a idade de 31 anos do falecido, a autora calcula o valor total da indenização por dano material em
R$ 533.000,00
(quinhentos e trinta e três mil reais), baseando-se nos seguintes critérios:

Renda mensal de R$ 1.000,00.

Expectativa de sobrevida de 41 anos, multiplicada por 13 (12 meses mais o 13º salário).

A inicial também requer o pagamento das despesas decorrentes do funeral e do luto da família, nos termos do artigo
948, I, do Código Civil
.

Sustenta que a morte do esposo causou abalo psicológico profundo e permanente à autora e seus filhos. Alega que a perda violenta do chefe de família, em circunstâncias trágicas, abalou emocionalmente todos os membros da família, resultando em depressão e dificuldades emocionais.

Argumenta que a indenização deve ser suficiente para atenuar os sofrimentos causados pela tragédia. Pleiteia a quantia de
R$ 100.000,00
(cem mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e juros desde a data do óbito.

Ao final, requer alimentos provisionais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) mensais
, sustentando que a ausência do provedor da família comprometeu a subsistência da autora e de seus filhos menores. Fundamenta o pedido nos artigos
852, III, do CPC
e
1.694 e 948, II, do Código Civil
, enfatizando a necessidade de atendimento imediato às necessidades básicas da família.

Destaca que já se passaram
22 meses desde o falecimento
e que, até o momento, a autora não recebeu qualquer auxílio financeiro das requeridas, agravando a situação de vulnerabilidade social e econômica.

Além dos valores apontados anteriormente, a autora requer que:

Os valores sejam corrigidos monetariamente desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros simples desde a citação.

A indenização seja paga em parcela única ou, alternativamente, que se constitua capital para o pagamento das prestações futuras, conforme previsto no artigo 602 do CPC.

Finalmente, requer:

A concessão de
alimentos provisionais
no valor de R$ 1.000,00 mensais, com depósito em juízo, retroativos à data do óbito, totalizando
R$ 22.000,00
já vencidos.

O reconhecimento da
responsabilidade solidária das requeridas
pelo acidente, com a condenação ao pagamento de:

R$ 533.000,00
por danos materiais.

R$ 100.000,00
por danos morais.

Juros e correção monetária desde a data do evento.

A condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

A constituição de capital para pagamento das prestações futuras de pensão alimentícia.

Às fls. 97/106, a requerida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A apresentou CONTESTAÇÃO, nos seguintes termos:

Do Contrato de Seguro

A Seguradora destaca que o contrato de seguro firmado com a Autoviária Paraense Ltda. estipula limites claros para cobertura, os quais não podem ser ultrapassados em caso de condenação. No caso, foram contratados os seguintes limites:

Danos Corporais a Terceiros (DC3º):
R$ 50.000,00;

Danos Materiais a Terceiros (DM3º):
R$ 50.000,00 (com franquia de R$ 1.000,00);

Danos Morais a Terceiros/Passageiros:
R$ 15.000,00.

Salienta que os valores acima representam o limite máximo de indenização e que a apólice foi redigida conforme as normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Argumenta que não pode haver condenação além do estipulado em contrato, sob pena de violação legal.

ARGUMENTOS DE MÉRITO

Inexistência de Responsabilidade Objetiva

A Seguradora alega que a responsabilidade civil no caso em tela é
subjetiva
, exigindo a comprovação de culpa, dolo ou negligência do motorista do ônibus.

Argumenta que não há nos autos prova inequívoca de que o condutor do coletivo tenha agido de forma imprudente, negligente ou imperita, o que afastaria qualquer responsabilidade da segurada ou da Seguradora.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) que excluem a responsabilidade objetiva para pessoas que não são usuárias do serviço de transporte coletivo.

Danos Morais

Defende que os danos morais pleiteados no valor de R$ 100.000,00 são exorbitantes e carecem de fundamento, uma vez que não há prova de conduta ilícita do motorista do ônibus que tenha causado sofrimento psicológico à autora.

Subsidiariamente, defende que, caso seja arbitrada indenização, o valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a não configurar enriquecimento sem causa.

Pensão Mensal

Impugna o pedido de pensão mensal por falta de comprovação de dependência econômica da autora em relação à vítima. Argumenta que os documentos apresentados na inicial são insuficientes para provar os rendimentos alegados.

Subsidiariamente, alega que:

O valor da pensão deve ser limitado a
2/3 do salário da vítima
, considerando que 1/3 seria destinado à sua subsistência;

O prazo de pagamento da pensão deve ser fixado até o limite de
65 anos de idade da vítima
, conforme expectativa de vida média;

A pensão deve cessar caso a autora contraia novo casamento ou estabeleça união estável, conforme entendimento jurisprudencial.

Ausência de Requisitos para Antecipação de Tutela

A ré afirma que não estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, como verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável. Alega que a ausência de provas fragiliza a pretensão autoral, tornando qualquer antecipação de efeitos uma medida irreversível e desproporcional.

Dedução do Seguro Obrigatório (DPVAT)

A Seguradora pleiteia que eventual condenação seja compensada pelo valor do seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, independentemente de seu recebimento administrativo pela parte autora. Fundamenta o pedido na Súmula 246 do STJ.

Correção Monetária, Juros e Honorários

Assevera ainda que, na remota hipótese de condenação:

Os juros moratórios incidam a partir da citação;

A correção monetária seja computada a partir da data da distribuição para danos materiais e da data da sentença para danos morais;

Os honorários advocatícios sejam limitados a 15% do valor da condenação, em respeito à gratuidade de justiça.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
requer:

O reconhecimento da improcedência da ação, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, ainda que suspensos em razão da gratuidade de justiça;

Caso haja condenação, que:

a) Seja observada a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT;
b) Os valores indenizatórios respeitem os limites das coberturas contratadas;
c) Sejam aplicados critérios proporcionais para os danos morais e o pensionamento, limitados ao prazo de expectativa de vida e cessação em caso de novo matrimônio;

d) Juros e correção monetária sejam calculados conforme detalhado;

Em sua contestação, a
Autoviária Paraense Ltda.
(fls. 131/140) apresentou CONTESTAÇÃO nos seguintes termos:

Negativa de responsabilidade
: A empresa afirmou que o acidente não decorreu de culpa do motorista de seu ônibus, mas sim de conduta imprudente do condutor da motocicleta que transportava a vítima, uma vez que este tentou atravessar com o farol desligado entre o ônibus e um caminhão que era ultrapassado.

Ausência de comprovação de culpa
: A empresa destacou que não há elementos probatórios suficientes na inicial para atribuir culpa ao motorista de seu ônibus, sendo que a Autora se limitou a apresentar um boletim de ocorrência policial e cópias do inquérito, que ainda não foi concluído.

Prestações de socorro
: Negou a alegação de omissão de socorro, afirmando que o motorista comunicou as autoridades competentes e o cobrador permaneceu no local.

Falta de comprovação de união estável e dependência econômica
: Apontou que a autora não comprovou sua relação conjugal com o falecido, tampouco a dependência econômica ou a continuidade do vínculo empregatício do de cujus.

Arguiu ainda:

Ilegitimidade passiva
ad causam
: A empresa argumentou que não pode ser responsabilizada por um acidente causado exclusivamente por terceiros, afastando, assim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ilegitimidade ativa
ad causam
: Alegou que a autora não demonstrou ser companheira ou dependente do
de cujus
, o que inviabiliza seu pleito indenizatório.

No mérito, defende que:

Inexistência de culpa e de nexo causal
: A contestante alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta, que teria dirigido de maneira imprudente, com o farol desligado, ao tentar atravessar entre o ônibus e o caminhão em ultrapassagem.

Culpa concorrente
: Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a exclusão de sua responsabilidade, alega que, no mínimo, há culpa concorrente entre seu motorista e o condutor da motocicleta.

Danos Morais

Inexistência de vínculo emocional
: A contestante alegou que a autora não comprovou a existência de união estável, relação afetiva significativa ou vínculo econômico com o falecido.

Redução do quantum indenizatório
: Em eventual condenação, a empresa requereu a redução do valor dos danos morais para evitar enriquecimento ilícito.

Danos Materiais (Pensão Civil)

Ausência de comprovação de vínculo empregatício
: Sustentou que não foi demonstrado que o de cujus era empregado na data do acidente, considerando que seu contrato com a Prefeitura de Marituba era temporário.

Dependência econômica não comprovada
: Apontou que a autora não comprovou a existência de dependência econômica em relação ao falecido.

Cálculo inadequado da pensão
: Em eventual condenação, a empresa pediu que o cálculo da pensão seja feito com base no salário real do de cujus (R$ 678,00), dividido entre os dependentes, com desconto proporcional para despesas pessoais e observado o limite de 65 anos de idade para a expectativa de vida.

Seguro DPVAT

Requereu que, em caso de condenação, o valor do seguro DPVAT (R$ 13.500,00) seja abatido da indenização a ser paga, conforme Súmula 246 do STJ.

A contestante requereu:

O acolhimento das preliminares para extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa e a ilegitimidade ativa da autora.

No mérito, a total improcedência dos pedidos indenizatórios, pela inexistência de culpa e nexo causal, ou pela culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente, reduzindo a indenização proporcionalmente.

A improcedência dos pedidos de danos morais e materiais, pela ausência de comprovação de dependência econômica e vínculo conjugal.

Caso condenada, que o valor seja adequado, observando-se:

Abatimento do seguro DPVAT;

Fixação de pensão com base na renda real do de cujus e na divisão proporcional entre dependentes, com limite de 65 anos;

Indeferimento do pagamento de pensão de forma antecipada ou em parcela única.

Às fls. 150/152, a parte autora se manifestou sobre a contestação, em forma de RÉPLICA.

Às fls. 162/163, o Juízo proferiu decisão saneadora.

Foi realizada audiência de instrução (fls. 166/167).

As partes requeridas apresentam MEMORIAIS ESCRITOS, fls. 534/539; 543/552. A parte autora não apresentou memoriais (fls. 542).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 4245292):

(...)

Por certo, a questão da ilegitimidade passiva ad causam está superada, por conta da juntada da certidão de casamento da requerente com o falecido (fls. 165).

Torna-se desnecessária a discussão acerca dos vencimentos do “de cujus”, juntamente com a suspensão dos presentes autos para aguardar a decisão do processo n. 003451-81.2014.814.0097, em trâmite na 1ª Vara desta comarca, levando-se em conta que o valor fixado de pensão alimentícia para os filhos do falecido, nos autos do processo n. 0001070-03.2014.814.0097, que tramita nesta 2ª Vara, e que atualmente está em grau de recurso, foi fixado com BASE NO SALÁRIO MÍNIMO, conforme se verifica na cópia da sentença anexada às fls. 86/91. Neste caso, a pensão foi fixada neste parâmetro, já que não foi comprovado nos autos mencionados a renda do finado. Sendo assim, e para que o processo não se prolongue mais ainda, deve-se adotar o mesmo parâmetro neste processo, pois a renda líquida do extinto não era muito superior ao salário mínimo, conforme recibos de fls. 263/267, no valor de R$ 756, 00 (setecentos e cinquenta e seis reais), sendo que salário oficial na época era de R$ 678, 00 (seiscentos e setenta e oito reais).

Outrossim não é o caso de conexão com o processo em tramitação na 1ª Vara, privativa dos feitos da Fazenda Pública, já que se trata de ação com fundamentos e pedidos diversos (fls. 177/230). Sendo assim, não podem ser acolhidos os pedidos de fls. 513.

Acerca da questão fática/meritória, tratando-se de situação idêntica, com as mesmas provas, transcreve-se a fundamentação da sentença proferida nos autos de n. n. 0001070-03.2014.814.0097:

“Decerto, no caso presente, a responsabilidade da empresa de transporte demandada é de natureza extracontratual, e objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, e no disposto do art. 37, §6º da CF/88: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O acidente automobilístico ocorreu no momento em que o ônibus da empresa ré estava retornando para a garagem; portanto, ainda estava exercendo a sua atividade fim, motivo pelo qual os autores devem ser equiparados a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC (Apelação nº 0014408-53.2005.8.19.0054, 11ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Roberto Guimarães. j. 26.02.2014).

Dessa forma, incumbe aos autores, familiares da vítima, tão somente comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade (Apelação nº 0012197-73.2007.8.19.0054, 11ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Roberto Guimarães. j. 19.02.2014).

No caso concreto em questão, tais requisitos estão devidamente demonstrados por meio de prova documental (B.O, LAUDO CADAVÉRICO, filmagem do acidente (CD)), e testemunhal.

Ou seja, não há qualquer dúvida que a morte do nacional DENNYEL ARAÚJO DA SILVA (dano) decorreu de um acidente no momento em que estava na garupa de uma motocicleta, que colidiu lateralmente com o ônibus da empresa AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA, quando este tentava uma ultrapassagem (conduta).

O nexo de causalidade também está evidenciado, não obstante as demandadas argumentarem que o piloto da moto foi responsável pelo acidente (excludente de responsabilidade por fato de terceiro).

Ora, não obstante a responsabilidade da ré ser objetiva, porém, hipoteticamente, imaginemos que a mesma seja subjetiva (hipoteticamente, repita-se), o vídeo apresentado pela demandada (fls. 165), juntamente com o depoimento das testemunhas MARCOS SANTOS DA SILVA SOARES e PATRÍCIA MICHELE DA COSTA E SILVA (fls. 192), demonstram claramente a
IMPRUDÊNCIA
do motorista do coletivo em realizar uma ultrapassagem de risco, haja vista tentar passar por um caminhão (veículo longo), numa via estreita, e de noite, sem a paciência e atenção devida (retornando para a garagem de forma afobada para logo largar o serviço). Portanto, mesmo que a responsabilidade fosse subjetiva, o que não é o caso, conforme foi dito alhures, estaria perfeitamente caracterizada a CULPA stricto sensu do motorista, na modalidade
imprudência
. Tanto é que por pouco o acidente não foi maior, pois duas motos vinham em sentido contrário, e uma delas conseguiu desviar para o acostamento, enquanto que a da vítima, numa reação desesperada, tentou passar pelo meio dos dois veículos pesados, recebendo o impacto.

A testemunha MARCOS, cobrador do ônibus que estava na primeira cadeira, a partir de 04:04 min, confirmou a ultrapassagem mencionada, assim como, a presença das duas motos vindo em direção contrária (CD, em anexo).

A testemunha PATRÍCIA, que mora em frente do local dos fatos, a partir de 02:38min, afirmou que a moto em que estava a vítima foi pega de surpresa e que o coletivo estava em alta velocidade, conduta imprudente esta que é comum de acontecer naquela via, pelos motoristas de ônibus. Disse também que a moto em que estava o falecido vinha com o farol acesso. Sendo assim, não pode o motorista do ônibus alegar que não viu a motocicleta.

Basta olhar o vídeo do acidente, extraído da câmera localizada no interior do ônibus, para perceber a ultrapassagem afobada e irresponsável do condutor do coletivo.

Portanto, não há que se faltar em fato de terceiro, estando presentes todos os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil extrajudicial objetiva (dano, conduta, e nexo de causalidade). Até mesmo a culpa, para os que defendem, no caso presente, a tese da responsabilidade subjetiva.

Sobre o pedido de danos materiais, decorrente da dependência econômica do de cujus, é certo que a aludida pensão, em caso de MORTE,
não pode ser paga de uma vez só
, tendo em vista que o parágrafo único do art. 950 do Código Civil versa sobre pensão imediata por redução ou perda da capacidade para o trabalho, mormente ainda se não estiver comprovada a capacidade econômica dos devedores. (Apelação nº 0039084-15.2011.8.12.0001, 5ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Vladimir Abreu da Silva. j. 02.12.2014).

O pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa,
não se estendendo aos casos de falecimento
. (STJ 2ª Turma, REsp 1.393.577/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 04.02.2014, DJe 07.03.2014) (grifou-se).

No caso em tela, a parte autora não comprovou os rendimentos do seu genitor falecido, informando apenas que o mesmo trabalhava como guarda municipal da cidade de Marituba/PA (fls. 34), recebendo a remuneração de R$ 1.000, 00 (mil reais) (não foi apresentado nenhum contracheque, p.ex.). A Jurisprudência orienta que nos casos em que não estiverem comprovados os ganhos do supridor, deve-se ter como parâmetro o salário mínimo: (...) Não havendo provas contundentes sobre os rendimentos mensais da vítima, a indenização por dano material na forma de pensão mensal deverá ser fixada com base no salário mínimo. (Processo nº 0004751-72.2009.8.08.0048, 1ª Câmara Cível do TJES, Rel. Fabio Clem de Oliveira. j. 03.03.2015, unânime, DJ 16.03.2015). Ressalta-se que, como os autores são menores, a dependência dos mesmos com o de cujus é presumida.

Conforme jurisprudência do STJ, a pensão mensal devida e rateada para os três filhos deve ser de 2/3 do salário mínimo, quando não há prova da renda auferida pela vítima, até a data em que cada um dos filhos complete 25 anos de idade, não cabendo o acréscimo da cota de um para os demais ((Apelação Cível nº 3245133-82.2004.8.13.0024 (1), 17ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Márcia de Paoli Balbino. j. 26.02.2015, Publ. 10.03.2015).

A pensão é devida desde a morte da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais, ambos desde o falecimento (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Para encerrar o capítulo relativo à pensão, ressalta-se que em ação de indenização, no caso de procedência do pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado (Súmula nº 313-STJ) (REsp 1046535/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Julgamento: 18.06.2009)

Sobre os danos morais, considerando o teor dos precedentes jurisprudenciais do STJ, as peculiaridades do caso em concreto, bem como os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor da indenização dos danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores, notadamente porque não demonstra exorbitância capaz de gerar o enriquecimento ilícito dos apelados, sem afastar o caráter pedagógico-punitivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. Na hipótese de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios são devidos desde a data do óbito (Súmula 54 do STJ), na base de 1% (um por cento) ao mês (AgRg no REsp 886778/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Julgamento: 22.03.2011), bem como de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Não há que se falar em compensação da indenização do seguro DPVAT, se nos autos não há comprovação do recebimento de qualquer valor pela parte autora. (Apelação nº 0034385-98.2009.8.03.0001 (30644), Câmara Única do TJAP, Rel. Dôglas Evangelista Ramos. DJe 01.10.2012).

Embora a Seguradora não tenha relação direta com os autores, mas tão só com a segurada, sobrevindo o julgamento de procedência do pedido indenizatório, a responsabilidade passa a ser embasada no próprio título judicial (ultrapassando o fundamento contratual), formando-se um verdadeiro litisconsórcio unitário. Contudo, embora admitida a condenação solidária da seguradora pelo pagamento da indenização devida à vítima de acidente de trânsito, devem ser respeitados os limites de responsabilidade previstos na Apólice firmada com a segurada (fl. 69/125). (Apelação nº 0010658-96.2011.8.01.0001 (13.069), Câmara Cível do TJAC, Rel. Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim. unânime, DJe 21.06.2012).

Por fim, no que se refere à antecipação de tutela, este Juízo, considerando todas as provas produzidas, e já mencionadas, e tendo em vista principalmente a natureza alimentícia da pensão devida, nos termos do art. 273, inciso I, do CPC, Juízo a DEFERE”.

Dessa forma, fixo a indenização por danos morais em R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) em favor da viúva, nos mesmos moldes em que foi feita para cada filho.

Sobre a pensão, com base no salário mínimo, deve ser fixada no total de 2/3 do mesmo, pressupondo-se que a vítima, se viva, provavelmente gastaria 1/3 de sua renda consigo própria e o restante com sua companheira e com seus dependentes. O direito de acrescer encontra fundamento no fato de que a renda da vítima sempre seria revertida em benefício dos demais familiares quando qualquer deles não mais necessitasse dela. Não se afigura razoável que, cessado o direito de uma das partes de receber a pensão, o valor correspondente simplesmente deixe de ser pago pela ré. Nos termos da jurisprudência pátria, em relação a cônjuge sobrevivente o pensionamento será devido até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. (Processo nº 0014728-30.2009.8.08.0035, 3ª Câmara Cível do TJES, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa. j. 26.05.2015, DJ 03.06.2015).

Como já foi fixada a pensão em 2/3 do salário mínimo em favor dos filhos do falecido nos autos de 0001070-03.2014.814.0097, tal valor não será alterado, sendo apenas incluída a viúva no mesmo montante, aumentando-se somente o tempo de pagamento até a data em que a vítima
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos, nos seguintes termos:

a) CONDENO e empresa AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA a pagar para autora o valor de 2/3 do salário mínimo, devida desde a morte do nacional DENNYEL ARAÚJO DA SILVA, até a data em que a data em que vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, sendo que este valor já foi fixado nos autos de n. 0001070-03.2014.814.0097, e permanecerá nesse patamar até a data mencionada acima, mesmo após os filhos terem atingido a idade de 25 (vinte e cinco) anos. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais, ambos desde o falecimento (Súmulas 43 e 54 do STJ), conforme já fixado no processo n. 0001070-03.2014.814.0097.

b) DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para que a empresa acima comece a pagar a pensão, a partir da ciência desta decisão, conforme já fixado no processo n. 0001070-03.2014.814.0097.

c) CONDENO, solidariamente, as demandadas AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA e NOBRE SEGURADORA, a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora. Os juros moratórios são devidos desde a data do óbito (Súmula 54 do STJ), na base de 1% (um por cento) ao mês (AgRg no REsp 886778/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Julgamento: 22.03.2011), bem como de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

d) No caso da seguradora ré devem ser respeitados os limites de responsabilidade previstos na Apólice firmada com a segurada (fl. 69/125).

e) Não há que se falar em compensação da indenização do seguro DPVAT, se nos autos não há comprovação do recebimento de qualquer valor pela parte recorrida

Levando-se em conta a sucumbência mínima, nos termos do parágrafo único do art. 21 do CPC:

Condeno a empresa AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA ao pagamento as custas e honorário advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação por danos morais, considerando que o valor da pensão não foi alterado, mas sim somente foi estendida a data de pagamento da mesma em favor da viúva.

Neste caso, o ônus de sucumbência não recai sobre a seguradora requerida, aplicando
analogicamente
o entendimento a seguir: Se a seguradora denunciada à lide adere, simplesmente, à defesa que o denunciante opôs ao autor da demanda, sem negar sua responsabilidade, acaso procedente a ação, o denunciado não está sujeito ao pagamento de honorários advocatícios. (Apelação nº 0018800-63.2006.8.11.0041, 6ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Guiomar Teodoro Borges. j. 26.03.2014, Publ. 31.03.2014).

P.R.I.Cumpra-se.

Benevides (Pa), 03 de fevereiro de 2017.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi parcialmente acolhido, nos seguintes termos (id. 4245294):

(...)

1 -
Analisando os autos, este Magistrado verifica que assiste razão à embargante no que tange a estipulação de prazo para cumprimento da medida, assim, para suprir referidas omissães, determino que a pensão seja paga até o quinto dia útil de cada mês, com início a partir da ciência desta decisão, devendo ainda o depósito ser realizado diretamente para a requerente através de depósito bancário na conta informada pela requerente.

2 –
Não segue a mesma sorte a alegação de falta de fundamentação do reconhecimento de vínculo de dependência econômica entre a requerente e o de cujus, pois conforme já exposto na sentença guerreada, a autora era casada com o falecido, o que por si só se presume que parte da renda do falecido seria revestida em favor da família, nos dizeres da jurisprudência (Processo nº 0014728-30.2009.8.08.0035, 3ª Câmara Cível do TJES, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa. J. 26.05.2015. DJ 03.06.2015).

3 -
Isso posto, acolho os embargos de declaração e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
para determinar que a pensão seja paga até o quinto dia útil de cada mês, iniciando a partir da ciência desta decisão, devendo ser realizado diretamente à requerente através de depósito em conta bancária; e indeferir no que tange a questão de falta de fundamento para reconhecimento de dependência econômica entre a requerente e o de cujus, vez que já devidamente fundamentada a obrigação do pagamento da pensão à requerente.

4 -
Intimem-se as partes desta decisão, nos termos do art. 1024, §4º do NCPC.

5 –
Intime-se a requerente para que informe no prazo de 10 (dez) dias um número de conta bancária para que sejam feitos os depósitos da pensão devida.

6 -
Após CONCLUSOS.

Benevides (PA),
21 de fevereiro de 2017.

FÁBIO ARAUJO MARÇAL

Juiz de Direito da 2ª Vara de Benevides

Inconformada a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL interpôs APELAÇÃO CÍVEL
(id. 4245295), argumenta que:

PRELIMINARMENTE:

·
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL:
A apelante alega que em decorrência da liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP, por meio da Portaria nº 6.664/2016 e Portaria nº 6.665/2016, de 03 de outubro de 2016, todas as ações em que figura como parte são suspensas. Ressalta a impossibilidade de arcar com as custas processuais devido à sua situação financeira, requerendo, portanto, a concessão do benefício da justiça gratuita.

·
AUSÊNCIA DE PREPARO:
Em razão do pedido de justiça gratuita, a apelante não realizou o preparo recursal.

MÉRITO:

A.
DANOS MORAIS:
apelante discorda do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00), alegando ser excessivo e desproporcional à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende a inexistência de nexo causal entre a conduta da seguradora e o dano moral alegado pela autora, afirmando que não há comprovação da culpa da ré. Ressalta a necessidade de se observar os limites da cobertura contratada na apólice de seguro.

B.
SOLIDARIEDADE:
A apelante nega a existência de solidariedade passiva entre ela e a empresa segurada, argumentando que sua responsabilidade é subsidiária e limitada aos termos do contrato de seguro. A responsabilidade da seguradora é apenas de reembolso ao segurado dos valores que este tenha de desembolsar em virtude de eventual condenação.

C.
JUROS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
A apelante contesta a condenação ao pagamento dos juros legais e honorários advocatícios, em virtude da sua situação de liquidação extrajudicial e da impossibilidade de arcar com tais despesas.

Inconformada, a
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
recorre a esta instância por meio de APELAÇÃO (id. 4245302), alegando, em síntese, os seguintes pontos:

Ilegitimidade ativa da autora
: Argumenta que JÉSSICA DOS SANTOS não comprovou o vínculo conjugal com o de cujus nem a relação de dependência econômica, sendo, portanto, ilegítima para pleitear as indenizações nos moldes requeridos na inicial.

Ausência de culpa da apelante e culpa exclusiva de terceiro
: Alega que o acidente que resultou nos danos atribuídos à empresa foi causado pela conduta exclusiva do condutor da motocicleta. Assim, não há comprovação de culpa ou nexo causal que justifique a responsabilização da empresa.

Excessividade do quantum indenizatório por danos morais
: Contesta o valor fixado a título de danos morais, correspondente a R$ 50.000,00, considerando-o excessivo. Solicita a redução do montante com base nos princípios da razoabilidade, na situação socioeconômica das partes e na vedação ao enriquecimento ilícito. Sustenta, ainda, que deve ser considerada a culpa concorrente do condutor da motocicleta para a diminuição do valor.

Impropriedade do deferimento de pensão mensal
: Afirma que a pensão mensal concedida à autora é indevida, pois não foi comprovada a relação de dependência econômica com o de cujus. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer que o valor da pensão seja reduzido para 1/3 do salário-mínimo.

Dedução do valor do seguro DPVAT
: Requer que o valor do seguro DPVAT recebido pela autora seja abatido do total da indenização, em conformidade com a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, requerem a
improcedência dos pedidos da apelada
; ou, subsidiariamente:

A redução do valor fixado a título de danos morais;

A reforma da sentença quanto ao valor da pensão alimentícia;

O abatimento do montante pago pelo seguro DPVAT.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 4245301 a parte autora refuta os argumentos da apelação da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
sob os seguintes fundamentos:

1. Questão Preliminar: Liquidação Extrajudicial:
A apelante argumenta que sua liquidação extrajudicial suspende o processo. A contrarrazão rebate esse argumento, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que demonstram que a liquidação não suspende automaticamente processos judiciais, especialmente aqueles em estágio avançado. A inconsistência do argumento da apelante com a interpretação legal do STJ é destacada.

2. Mérito da Apelação:

Valor da Indenização:
A apelante contesta o valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00). A contrarrazão justifica o valor, considerando a gravidade do dano sofrido e apresentando precedentes que reforçam a responsabilidade objetiva da empresa de transporte.

Responsabilidade:
A apelante alega ausência de comprovação de culpa e defende a responsabilidade subjetiva. A contrarrazão sustenta a responsabilidade objetiva da empresa, considerando seu papel como prestadora de serviço público. Esta argumentação é reforçada por diversos precedentes do STJ, que enfatizam a responsabilidade objetiva em casos semelhantes e a necessidade de prova exclusiva de culpa da vítima para exclusão dessa responsabilidade, prova esta não apresentada pela apelante.

Responsabilidade Solidária da Seguradora:
A contrarrazão reforça a responsabilidade solidária da seguradora, baseando-se na Súmula 537 do STJ, que corrobora a decisão original do juiz.

Ao final, requer a improcedência da apelação, destacando os precedentes jurídicos que sustentam a decisão de primeira instância e a falta de mérito nos argumentos da apelante.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 4245306, a parte autora rechaça os argumentos da apelação da
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA
, nos seguintes termos:

Preliminares:

Efeito Suspensivo:
A recorrente argumenta a irrepetibilidade da verba alimentar como fundamento para o efeito suspensivo. As contrarrazões contestam esse argumento, considerando a desproporção econômica entre as partes e a necessidade da recorrida em prover a sua subsistência. A morte do cônjuge, em razão da ação da apelante, acentua essa necessidade. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo.

Legitimidade Ativa:
A apelante questiona a legitimidade da recorrida, alegando que a certidão de casamento não comprova a convivência conjugal na data do óbito. As contrarrazões sustentam a legitimidade, baseando-se na jurisprudência do STJ que reconhece a legitimidade de irmãos e cônjuges na propositura de ação indenizatória por morte de parente.

Mérito:

Culpa Exclusiva:
A apelante argumenta pela inexistência de culpa do seu motorista e a culpa exclusiva de terceiro (o condutor da motocicleta que levava o de cujus). As contrarrazões contestam essa versão, afirmando que a documentação não comprova a ausência de culpa do motorista da apelante. A responsabilidade é objetiva, não necessitando de prova de culpa específica.

Danos Morais:
A apelante contesta a condenação por danos morais, alegando falta de comprovação da relação entre o
de cujus
e a recorrida. As contrarrazões argumentam que o dano moral é
in re ipsa
(evidente), considerando o fato da esposa estar casada com o
de cujus
.

Quantum Indenizatório:
A apelante contesta o valor da indenização. As contrarrazões sustentam a razoabilidade do valor fixado, considerando os precedentes jurisprudenciais, a gravidade do fato e os danos sofridos.

Danos Materiais:
A apelante alega falta de comprovação da dependência econômica do de cujus em relação à recorrida. As contrarrazões apontam documentos que comprovam o sustento da família pelo
de cujus
.

Finalmente, defendem a manutenção da sentença, argumentando pela legitimidade da recorrida, pela responsabilidade objetiva da apelante e pela razoabilidade da indenização fixada.

Indeferida a justiça gratuita da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
as custas foram recolhidas no Id. 17972487.

Em seguida, despachei, nos seguintes termos (id. 19028904):

(...) Vistos e etc.

O Apelante, em suas razões recursais (ID Num. 4245302), suscita a preliminar de ilegitimidade da parte autora, ora apelada.

Analisando os autos, verifico que não consta na Certidão de Óbito (id 4245213 – pág. 12), que o falecido deixou esposa, mas tão somente que deixou filhos.

Assim, tendo em vista o princípio da vedação do efeito surpresa do art. 10 do CPC,
intime-se a parte apelada, a fim de que apresente prova de sua condição de esposa ou convivente com o falecido, trazendo aos autos Certidão de Casamento ou de convivência em união estável, no prazo peremptório de 05 (cinco) dias.

Int.

Belém/PA, data registrada no sistema. (...)

Em seguida, a Apelada junta a certidão de casamento com o falecido no Id. 19155727.

Recebi o apelo no seu duplo efeito, por força do art. 1.012, do CPC, excetuando-se a parte que confirmou/deferiu a tutela antecipatória a qual recebo apenas no efeito devolutivo.

Proferi a decisão monocrática ora agravada (
id. 23820215
), consoante ementa que segue:

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CF/88 – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA À APÓLICE CONTRATADA – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES – PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Cabeçalho:
Apelação Cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S/A, em Liquidação Extrajudicial, e Autoviária Paraense Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e pensão alimentícia à autora, decorrentes de acidente de trânsito com óbito.

Descrição do caso:

A autora ajuizou ação de indenização em razão do falecimento de seu esposo, vítima de acidente causado por ônibus da empresa Autoviária Paraense Ltda. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais e pensão alimentícia à viúva e filhos do falecido. Determinou também a responsabilidade subsidiária da seguradora, limitada ao valor da apólice.

Questões em discussão:

1. Suspensão da ação em razão de liquidação extrajudicial da seguradora.

2. Legitimidade ativa da viúva para pleitear a indenização.

3. Nexo causal e responsabilidade pelo acidente.

4. Quantum indenizatório por danos morais.

5. Fixação da pensão alimentícia e limitação ao salário mínimo.

Razões de decidir:

1. A liquidação extrajudicial não suspende automaticamente ações de conhecimento em fase avançada (art. 18 da Lei 6.024/74).

2. A legitimidade ativa foi comprovada com a apresentação da certidão de casamento, presumindo-se a dependência econômica.

3. A responsabilidade objetiva da empresa decorre da prestação defeituosa de serviço público (arts. 14 e 22 do CDC; art. 37, § 6º, da CF/88), confirmada por provas documentais e testemunhais.

4. O valor de R$ 50.000,00 por danos morais está em conformidade com a gravidade do caso e a jurisprudência, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A pensão foi corretamente fixada em 2/3 do salário mínimo, respeitando a dependência presumida e os parâmetros legais.

Dispositivo:

1. Rejeitadas as preliminares suscitadas.

2. Parcial provimento ao recurso da seguradora, limitando sua responsabilidade ao montante máximo da apólice contratada.

3. Manutenção da condenação da Autoviária Paraense Ltda., nos termos da sentença.

4. Confirmação do pagamento de danos morais e pensão alimentícia nos moldes fixados.

Tese:
A responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviço público por danos causados em acidentes de trânsito prescinde da prova de culpa, exigindo apenas o dano e o nexo causal, sendo legítima a limitação da condenação da seguradora ao valor da apólice contratada (art. 37, § 6º, da CF/88; arts. 14 e 22 do CDC).

Transcrevo ainda o dispositivo da decisão ora recorrida:

(...) Ante o exposto:

1.

Rejeito as preliminares
suscitadas pelos apelantes.

2.

Dou parcial provimento ao recurso da Nobre Seguradora do Brasil S/A, limitando sua responsabilidade ao montante máximo previsto na apólice de seguro.

3.

Nego provimento ao recurso da Autoviária Paraense Ltda., mantendo a condenação nos termos da sentença, por se tratar de responsabilidade objetiva decorrente de defeito na prestação do serviço, sem prova de culpa exclusiva da vítima.

Consequentemente MAJORO os honorários advocatícios devido pela Ré em favor do patronos da parte autora para 20% sobre o valor da condenação. (...)

Inconformada,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interpôs AGRAVO INTERNO no id. 24154855, em que alega, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento da apelação pela via monocrática.

Ao final, requer seja dado provimento ao seu recurso de Agravo Interno, para que o recurso de apelação seja submetido ao crivo da Douta Câmara para julgamento colegiado.

Em seu AGRAVO INTERNO (id. 24717508),
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
alega, também em sede preliminar, o não cabimento do julgamento monocrático do recurso, sendo nula, portanto, a decisão agravada. Sustenta ainda a ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravante.

No mérito, sustém a inexistência de culpa da Agravante, havendo excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva de terceiro.

Assevera que, ainda que não prosperem os referentes à nulidade do julgado, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade da Agravante, deve ser reformada a decisão agravada para dar provimento ao Recurso de Apelação e excluir o dever da Recorrente de indenizar por supostos danos morais sofridos, visto que não se comprovou relação de afeto que enseje sofrimento em tal monta que legitime tal pedido, pelo que não foi demonstrado o resultado danoso indenizável.

Subsidiariamente, caso se entenda pela ocorrência de danos morais indenizáveis imputáveis à Agravante, impugna o
quantum
indenizatório fixado na decisão agravada.

Afirma que deve ser excluído seu dever de pagamento de pensão mensal aos Agravados, haja vista não ter sido comprovada a remuneração do
de cujus
, sua condição de empregado e mesmo relação de dependência econômica dos Agravados com ele. Subsidiariamente, caso se entenda que a Agravante deve realizar o pagamento de pensão aos Agravados, aduz que deve ser reformada a decisão agravada para adequar o valor fixado de forma equânime.

Aborda ainda a necessidade de abatimento do Seguro DPVAT.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática agravada e afastar a condenação. Caso não seja esse o entendimento, pede que seja remetido o feito para julgamento em Mesa, pelo Órgão Colegiado, para que seja ao final julgado provido o Agravo Interno, de modo a:

a) declarar a nulidade da decisão agravada, por descumprir frontalmente a legislação processual vigente, devendo o recurso de Apelação ser inserido em pauta de julgamento perante essa C. Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

b) reformar integralmente a decisão agravada, para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravante;

c) excluir a responsabilidade da Agravante pelos danos sofridos pelos Agravados, seja pela ausência de elementos de prova suficientes para demonstrar que a conduta do motorista da Agravante foi determinante para o acidente, seja pela culpa exclusiva de terceiro;

c.1) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido ‘c’, deve ser ao menos declarada a culpa concorrente do motorista da Agravante com o condutor da motocicleta, haja vista que é inegável que este concorreu de forma determinante para o acidente com sua conduta imprudente, dividindo-se as despesas de modo equânime, inclusive considerando maior responsabilidade ao condutor da moto;

d) excluir o dever da Agravante de indenizar por supostos danos morais sofridos, seja pela ausência de elementos de prova suficientes para demonstrar que a conduta do motorista da Agravante foi determinante para o acidente, seja pela culpa exclusiva de terceiro, ou ainda por não ter sido comprovada relação de afeto que enseje sofrimento em tal intensidade que legitime tal pedido, pelo que não foi demonstrado o resultado danoso indenizável, nem, de certa forma por consequência, o nexo causal da conduta da Agravante com os danos pretensamente sofridos.

d.1) subsidiariamente ao pedido ‘d’, seja reformada a decisão agravada para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, pois flagrantemente excessivo, adequando-o aos parâmetros usuais de cálculo, levando em consideração a condição socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e a culpa concorrente de terceiro.

e) seja excluído o dever de pagamento da Agravante de pensão mensal aos Agravados, haja vista não ter sido comprovada a remuneração do de cujus, sua condição de empregado e mesmo relação de dependência econômica dos Agravados com ele.

e.1) subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
da pensão fixado na decisão agravada, utilizando como limite o valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo e, como idade, 18 (dezoito) anos ou, excepcionalmente, mais uma vez por hipótese, 21 (vinte e um) anos.

f) em caso de eventual confirmação de condenação para pagamento de indenização aos Agravados, seja efetuada dedução do valor a título de Seguro DPVAT ou o valor que for correspondente à época do julgamento deste recurso à indenização devida por tal seguro obrigatório nos casos de óbito;

g) deve ser reformada a decisão agravada para limitar os honorários sucumbenciais à importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, assim como sobre as parcelas vencidas das pensões, mais 12 (doze) vincendas, nos termos do art. 85, §§2º e 9º do CPC.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 25442706.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

de ambos os recursos de Agravo Interno (
ids. 24154855 e 24717508)
.

Em
razão
da similitude dos pedidos, passo à análise conjunta dos recursos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos nos Agravos Internos, resta evidenciado das razões recursais
que os Agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
. Vejamos.

DAS PRELIMINARES

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A preliminar suscitada em sede de apelação pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, no sentido de que o processo deveria ser suspenso em razão de sua condição financeira, não merece acolhida.

Destaque-se que a jurisprudência consolidada tem decidido que a decretação de liquidação extrajudicial não suspende automaticamente ações em curso, especialmente aquelas que tratam de indenizações em fase avançada de tramitação, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SE COBRANÇA - SEGURADORA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO - REGRA DA ATRAÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR - INAPLICABILIDADE - JUROS DE MORA - FLUÊNCIA SUSPENSA. O deferimento do processamento da recuperação judicial de uma empresa não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória. O Juízo da recuperação judicial não é competente para processar e julgar ação que possui pedido ilíquido, não se aplicando a regra da atração do juízo falimentar, consoante disposto nos arts. 6º, § 1º e 52, inciso III, da Lei nº 11.101/05. Conforme determina o art. 18, alínea d, da Lei n. 6.024/74, devem os juros moratórios ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da seguradora.

(TJ-MG - AC: 10261170076887001 Formiga, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSADOR DO SINISTRO E DA SEGURADORA, QUE, APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA TEVE DECRETADA SUA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMANDO CONTIDO NO ARTIGO 18, ¿A¿, DA LEI 6.024/74 QUE NÃO SUSPENDE AUTOMATICAMENTE A AÇÃO DE CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE RISCO DE ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, CABENDO A ANÁLISE `CASO A CASO¿ PARA AFERIR A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE OS MANDATOS JUDICIAIS ANTERIORMENTE OUTORGADOS, POIS NO MOMENTO DE SUA CONTRATAÇÃO SEUS SUBSCRITORES POSSUÍAM PODERES PARA CONSTITUIR OS ADVOGADOS A ATUAR EM JUÍZO. PRECEDENTE CITADO: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 757760 / GO. ADVOGADO CONSTITUIDO QUE OPTOU POR APRESENTAR PETIÇÃO REQUERENDO A SUSPENSAO DO PROCESSO, EM VEZ DE OFERECER O RECURSO CABÍVEL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. EMBARGANTE QUE INSISTE EM REDISCUTIR A CAUSA, REABRINDO O DEBATE SOB A PERSPECTIVA DO SEU INTERESSE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00215227920138190210, Relator: Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 31/01/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, considerando o estágio processual e a natureza da lide, deve ser mantida a decisão atacada no ponto em que afastou a alegação de necessidade de suspensão do feito.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

A
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
argumentou a ilegitimidade ativa da parte autora, alegando a inexistência de comprovação do vínculo conjugal e dependência econômica.

Contudo, conforme consta nos autos, foi juntada certidão de casamento que comprova o vínculo matrimonial entre a apelada e o falecido, atraindo a aplicação do art. 792, do CPC, vejamos:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Do mesmo modo, cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNIBUS ALUGADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - PENSÃO POR MORTE - CÔNJUGE SOBREVIVENTE - LIMITAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I -
A companheira da vítima fatal de acidente automobilístico possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais pela morte do companheiro.
II - A locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária, pelos danos advindos do sinistro, nos termos da Súmula 492 do STF. III - Constatado que o acidente que levou à morte do marido da autora foi causado por ônibus alugado por empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, e não tendo restado suficientemente comprovada ter sido o sinistro causado por culpa exclusiva da vítima, deve a empresa, solidariamente, a locadora, responder pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela parte autora, respondendo de forma objetiva, nos termo do art. 37, § 6º da CF. IV - É evidente que a morte do marido e pai dos autores produziu efeitos drásticos nas suas esferas psicológicas, eis que se trata da retirada da vida de um familiar, configurando dano moral passível de reparação. V - Nos casos em que ausente a comprovação dos rendimentos da vítima no momento do acidente e da dependência dos autores em relação à ela, a pensão mensal é devida. Em se tratando de pensão à esposa ou companheira da vítima fatal do acidente, entende-se que o pensionamento é devido até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de vida ou, se esta contrair novo matrimônio ou união estável. VI - Imposta condenação ao pagamento de parcelas alimentares com vencimento futuro, há que se manter a obrigação de constituição de capital, não se autorizando a substituição por inclusão em folha já que não demonstrada a notória capacidade econômica da empresa ré. VII - Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em observância aos critérios do art. 85, § 2º do NCPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.

(TJ-MG - AC: 02098143620068130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 07/11/2017, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2017)

Dessa forma, restam superadas as preliminares.

DO MÉRITO RECURSAL

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica se amolda no conceito de relação de consumo regulada pela Lei 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social, pois, amparada no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a parte autora são consumidores por equiparação - ou
bystander
- por figuraram como vítimas do fato do serviço, em conceito ampliado da figura do consumidor acolhida pela legislação pátria.

DA RESPONSABILIDADE

Dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na responsabilidade consumerista se exige apenas a demonstração do nexo causal e dos danos, independentemente da demonstração de culpa.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade das empresas prestadoras de serviços públicos, como é o caso da
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
, é objetiva. Para fins de responsabilização, exige-se apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, independentemente de culpa.

No caso concreto em questão, tais requisitos estão devidamente demonstrados por meio de prova documental (Boletim de Ocorrência - Num. 4245212 - Pág. 30/35, Laudo Cadavérico - Num. 4245213 - Pág. 13/14) e testemunhal nas mídias juntadas no Id. 4245532, não existindo qualquer dúvida de que a morte do nacional DENNYEL ARAÚJO DA SILVA (dano) decorreu de um acidente no momento em que estava na garupa de uma motocicleta, que colidiu lateralmente com o ônibus da empresa
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
, quando este tentava realizar uma ultrapassagem.

O nexo de causalidade também está evidenciado, não obstante as demandadas argumentem que o piloto da moto foi responsável pelo acidente (alegação de excludente de responsabilidade por fato de terceiro).

Ora, não obstante a responsabilidade da ré ser objetiva, mas, hipoteticamente, imaginemos que essa fosse subjetiva (hipoteticamente, repita-se), o vídeo apresentado pela demandada (fls. 165), juntamente com o depoimento das testemunhas Marcos Santos da Silva Soares e Patrícia Michele da Costa e Silva (fls. 192), demonstram claramente a imprudência do motorista do coletivo ao realizar uma ultrapassagem de risco.

Tal manobra ocorreu quando o motorista tentou ultrapassar um caminhão (veículo longo) em uma via estreita, à noite, sem a paciência e atenção devidas, retornando para a garagem de forma apressada e descuidada.

Portanto, mesmo que a responsabilidade fosse subjetiva, o que não é o caso, conforme já mencionado, estaria perfeitamente caracterizada a culpa stricto sensu do motorista, na modalidade imprudência.

Destaque-se que, o acidente não teve consequências ainda mais graves, já que duas motos vinham em sentido contrário. Uma delas conseguiu desviar para o acostamento, enquanto a moto da vítima, numa reação desesperada, tentou passar pelo meio dos dois veículos pesados, recebendo o impacto.

A testemunha Marcos, cobrador do ônibus que estava sentado na primeira cadeira, a partir do trecho 04:04 min do vídeo, confirmou a ultrapassagem mencionada, bem como a presença das duas motos que vinham em direção contrária (4245715 - Documento de Migração - Testemunha Marcos 005).

A testemunha Patrícia, que mora em frente ao local dos fatos, afirmou que a moto em que estava a vítima foi pega de surpresa e que o coletivo trafegava em alta velocidade. Ressaltou ainda que essa conduta imprudente é comum entre motoristas de ônibus naquela via (4245738 - Documento de Migração (Testemunha Patricia 005). Também afirmou que a moto em que estava o falecido tinha o farol aceso, sendo, portanto, impossível que o motorista do ônibus alegasse que não viu a motocicleta.

Neste contexto, a jurisprudência pátria estatui:

JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. COLISÃO DE VEÍCULOS. DESATENÇÃO QUANTO ÀS NORMAS DE TRÁFEGO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL E LATERAL NÃO OBSERVADA. IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA P ARTE RÉ. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. AUSENTE A CULPA OU DOLO DO AGENTE, NÃO SUBSISTE ELEMENTO ESSENCIAL A CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL ATRIBUÍDA A P ARTE RÉ POR COLISÃO DE VEÍCULOS. 2. NO CASO CONCRETO, OS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS INDICAM CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE DO AUTOR POR NÃO MANTER DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL E LATERAL COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA A SUA FRENTE (ART. 29 , II , CTB ). A INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE TRÂNSITO PELO AUTOR E A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ AFASTAM DESTA O DEVER DE INDENIZAR PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO POR AQUELE. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-DF - Ação Cí­vel do Juizado Especial ACJ 93383720118070003 DF 0009338-37.2011.807.0003 (TJ-DF) Data de publicação: 16/04/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo. 2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373 , I , do CPC , no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida. 3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 , § 11 , do CPC , ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021 - Data de publicação: 04/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CTB - INOBSERVÂNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. Consoante o que dispõe o Código Civil , o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas". O Boletim de Ocorrência quando elaborado por autoridades competentes, goza de presunção relativa, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos nele contidos até prova em contrário. Isto quer dizer que se não houver prova nos autos capaz de ilidi-lo, esse se presume verdadeiro. No caso, deve ser privilegiada a prova testemunhal produzida, já que ambas as testemunhas presenciaram o acidente e narraram, de forma idêntica, a dinâmica dos fatos. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480030490860001 MG (TJ-MG)•Data de publicação: 09/09/2019)

Desta forma, as provas demonstram a existência de defeito na prestação do serviço, afastando a tese de culpa exclusiva do condutor da motocicleta ou de inexistência de nexo causal.

Assim, não há elementos para afastar a responsabilidade objetiva da empresa.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO E LIMITES DA APÓLICE

No tocante à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, a responsabilidade decorre da existência de apólice de seguro contratada com a
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
, sendo subsidiária e limitada ao valor máximo de cobertura previsto no contrato.

A jurisprudência pacífica do STJ determina que, em ações que envolvem seguro de responsabilidade civil, a condenação deve respeitar os limites da apólice, sendo vedada a imposição de valores superiores ao pactuado.

Assim, há de ser mantida a decisão hostilizada no ponto em que deu parcial provimento ao recurso da seguradora para limitar sua condenação ao montante máximo estabelecido na apólice.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O valor fixado na sentença (R$ 50.000,00) é compatível com a gravidade do caso, a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Cito julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE IRMÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão da intempestividade do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados ao agravante em razão da morte de irmão, mormente se considerada a incidência de juros de mora desde o evento danoso (07/05/2007). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482087 ES 2019/0097390-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

A quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função pedagógica e reparatória do instituto. Portanto, mantém-se o montante arbitrado.

DO PENSIONAMENTO

No caso de homicídio, aplicam-se as disposições do art. 948, do CC, vejamos:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Nesse ponto colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AFERIÇÃO DA CULPA. RODOVIA. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. 1. Dinâmica do acidente: as provas carreadas aos autos demonstram que o motorista réu, na condução de uma caminhonete, invadiu a pista contrária, ensejando a colisão frontal contra o veículo no qual se encontrava a vítima. Material probatório que, apreciado em seu conjunto, não demonstra ter a caminhonete conduzida pelo demandado atuado tão somente como "corpo neutro", em virtude de suposta anterior colisão de terceiro veículo. 2. Danos morais: inconteste a ocorrência de abalo moral, em virtude do falecimento do esposo e pai dos demandantes em acidente de trânsito. Verba reparatória mantida, porquanto arbitrada em valor equivalente àquele fixado por esta Câmara em casos análogos. 3.
Pensão mensal. Cabimento. Termo final do pensionamento: devido o pagamento de pensão mensal aos filhos e à esposa da vítima, na forma do artigo 948, inciso II, do CC/2002. Manutenção do quantum fixado em primeira instância. 4. Valor devido, aos filhos da vítima, até a data em que esses completarem 25 anos, quando, se presume, estarão inseridos no mercado de trabalho, e que não dependerão economicamente do genitor, passando a parcela a eles devida, a partir de então, à sua genitora. Por sua vez, à viúva, é devido o pagamento de pensão até o seu 72º aniversário, salvo essa passe a conviver em união estável, venha a contrair novas núpcias ou então a falecer em momento anterior.

5. Ônus sucumbenciais: sucumbência mantida. Apelação interposta pelos autores desprovida. Apelação interposta pelo réu parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70068874825, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/08/2016) – Grifei

A fixação da pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo é adequada, considerando a dependência econômica presumida do cônjuge e dos filhos menores em relação ao falecido, bem como a ausência de comprovação de renda superior.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULO POR CAMINHÃO. MORTE DO CONDUTOR DO automóvel GOL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA. PEDIDO DE PENSIONAMENTO. VIÚVA E FILHOS MENORES DO DE CUJUS. DIREITO DE ACRESCER. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CULPA. O condutor-réu é confesso (art. 334, II, do CPC), evidenciando-se a sua culpa pelo evento danoso, pois, ao afrontar a norma que prevê distância de segurança entre veículos (art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro), culminou por invadir a pista de direção na qual se encontrava a vítima, dando azo à colisão e à morte da última. Sobre o tema, é unívoca a jurisprudência desta Corte no sentido da culpa do condutor que invade a pista contrária. EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO À VIÚVA E AOS FILHOS MENORES DO DE CUJUS. CÁLCULO DO VALOR A SER PAGO AOS DEPENDENTES DO DE CUJUS. Ostenta-se evidente o impacto econômico decorrente da morte do provedor da família. É, inclusive, presumida a dependência econômica dos demandantes (esposa e filhos menores da), do que decorre a caracterização do dano material, sob a forma de pensionamento. O valor do pensionamento deve ser calculado com base na renda auferida em vida pela vítima, convertendo-se o valor para salários mínimos vigentes à época da sentença, nos termos do verbete n. 490 da Súmula do STF e, ainda, descontando-se um terço, porque, se viva fosse, estaria despendendo pelo menos um terço de seus ganhos com sua própria mantença, segundo parâmetro jurisprudencial já consagrado. Ademais, o pensionamento subsiste, e não há abatimento por conta disso, em que pese a percepção de pensão previdenciária. Isso porque as pensões decorrem de causas jurídicas distintas: a devida pelo órgão previdenciário tem por supedâneo as contribuições que a vítima efetuou ao longo de sua vida, sendo paga mesmo em caso de morte natural; a outra, decorre da prática de ato ilícito e tem natureza ressarcitória. Na hipótese concreta, embora conste nos autos a informação acerca dos vencimentos que a vítima estaria percebendo caso viva estivesse (R$ 5.115,22), a base de cálculo para o pensionamento deverá corresponder à média dos rendimentos nos doze meses que antecederam o acidente, tendo em conta o vínculo precário de trabalho - cargo em comissão -, a ser apurada em liquidação de sentença (com a apresentação dos contracheques do período). A isso se agrega o fato de que, se considerado o valor de R$ 5.122,22 e promovido o desconto de 1/3 (relativo às presumidas despesas da vítima com a sua sobrevivência), o resultado somado ao valor percebido a título de pensão previdenciária pelos autores (R$ 2.735,19) corresponderia a ganho superior àquele que a unidade familiar perceberia, se vivo o marido e genitor. Do valor médio encontrado, segundo parâmetros acima, deverá ser abatida a fração de 1/3 e a seguir dividido pela cifra do salário mínimo vigente, a fim de fixar o indexador. TERMO FINAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO. DIREITO DE ACRESCER. Em relação à primeira autora, viúva, o pensionamento tem por termo inicial a data do evento danoso e o termo final a data em que a vítima completaria 70 anos, conforme limite postulado na inicial, ou até que a beneficiária convole novas núpcias, ou mantenha união estável.
No que se refere aos filhos do falecido, deverão receber pensionamento, desde o evento danoso, ATÉ OS VINTE E CINCO ANOS, IDADE PRESUMÍVEL DA CONCLUSÃO DE SEUS ESTUDOS E DA SUPERVENIÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA (salvo se casarem antes disso), reconhecendo-se o direito de acrescer, vale dizer, cessado o direito de um deles, a quota é transferida aos demais, na esteira da jurisprudência da Corte superior.
DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. A indenização arbitrada pelos danos morais deflagrados aos apelados seguiu a jurisprudência deste colegiado em casos análogos e, até mesmo, se pautou com parcimônia. O valor estabelecido em prol de cada um dos demandantes, equivalente a 75 salários mínimos (R$ 40.500,00 à época da prolação do veredicto), a ser corrigido pelo IGP-M, a partir da data da publicação da sentença, segundo a dicção da Súmula n. 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, consoante Súmula n. 54 da mesma Corte, se afina com o entendimento desta Câmara em situações paradigmáticas. No que se refere à cobertura securitária para os danos morais, na ausência de exclusão expressa, vige o que dispõe o verbete n. 402 da Súmula do STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70048503163, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/03/2014).

A pensão deve ser paga até a data em que o falecido completaria 65 anos, nos termos fixados pela sentença, não havendo motivo para modificação.

Finalmente, deve ser mantida a decisão guerreada em que deixei de apreciar a compensação do seguro DPVAT, dado inexistirem provas do recebimento da indenização pela parte autora, ônus que competia às Rés, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos nos agravos internos, resta evidenciado das razões recursais que os Agravantes NÃO trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025